Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-36.2022.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-36.2022.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSLO IV S/A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, BRUNA DIAS MIGUEL

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE AEROGERADORES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA E VISTORIA IN LOCO. MATÉRIA FÁTICA DE ALTA COMPLEXIDADE. QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA. BEM MÓVEL VERSUS OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em julgamento antecipado, rejeitou a tese de nulidade de lançamento fiscal de ISS consubstanciado na CDA nº 2858. A controvérsia reside na natureza do contrato firmado entre a empresa contribuinte e a fornecedora de aerogeradores, defendendo a apelante tratar-se de circulação de mercadoria (ICMS/IPI) e não de prestação de serviços de construção civil (ISS), dada a natureza de bem móvel removível dos equipamentos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento imediato da lide, sem a realização da prova pericial de engenharia e da vistoria no local das obras oportunamente requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, ante a necessidade de conhecimento técnico especializado para definir a materialidade do fato gerador tributário.

III. Razões de decidir:
1. O direito fundamental à prova, derivado das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), assegura às partes a produção de elementos necessários à demonstração de fatos complexos. 2. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, é inapropriado quando a lide envolve divergência sobre a natureza física e técnica de equipamentos industriais e sua forma de acoplamento ao solo. 3. A distinção entre montagem industrial de bens móveis e execução de obras civis imobiliárias exige a intervenção de um perito especializado (Art. 464, CPC) e a verificação in loco da realidade operacional do Parque Eólico. 4. A supressão da fase instrutória impediu a elucidação da materialidade tributária e a correta apuração da base de cálculo, especialmente no que tange à dedução legal de materiais (Art. 7º, § 2º, I, LC 116/2003), ensejando a anulação do julgado por erro de procedimento. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória. Tese: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em matéria de alta complexidade técnica sem a realização de perícia essencial à correta qualificação da materialidade tributária."

Referências:
Constituição Federal, Art. 5º, LV; Código de Processo Civil, Artigos 355, I, 369, 370 e 464; Lei Complementar nº 116/2003, Artigo 7º, § 2º, I. Superior Tribunal de Justiça, AREsp n. 1.445.744/RJ. Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8001134-25.2021.8.05.0211.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000393-36.2022.8.05.0021
, em que figuram como apelante OSLO IV S/A. e como apelada MUNICIPIO DE IBIPEBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06